Tribunal: TJMT
Processo: 1056906-23.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1056906-23.2019.8.11.0041
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT) ajuizada por RONILSON GONÇALO DA SILVA, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a Apelante ao pagamento de R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) a título de indenização securitária.
Ainda, aplicou a sucumbência recíproca e condenou as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do § 8.o, do art. 85 do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em relação ao Recorrido, pois é beneficiário da justiça gratuita.
Inconformada, a Apelante defende que os honorários advocatícios são exorbitantes para o caso em tela, motivo pelo qual devem ser reduzidos para 10% (dez por cento) do valor da condenação e estipulados conforme regra geral disposta no § 2.o do artigo 85 do CPC.
Sustenta, ainda, que foi sucumbente mínima, de modo que o Apelado é quem deve arcar integralmente com o ônus sucumbencial.
Assim, pugna pela reforma da sentença nesses pontos.
Sem contrarrazões (ID. 100471558).
Eis o relatório necessário.
DECIDO.
As questões trazidas a debate referem-se à inversão do ônus sucumbencial e redução dos honorários advocatícios fixados por equidade. Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento sob a sistemática de Recursos Repetitivos (REsp 1746072/PR, REsp 1418347/MG, REsp 1388030/MG, REsp 1303038/RS, REsp 1357813/RJ, REsp 1246432/RS, REsp 1098365/PR e REsp 1120615/PR), de modo que é possível decidir monocraticamente, com base no Verbete Sumular 568 do STJ.
Com efeito, é cediço que ao fixar os honorários sucumbenciais, o magistrado não está adstrito aos patamares estipulados pelo art. 85 do CPC, quais sejam, o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) do valor da condenação.
Isso porque, a teor do artigo 85, § 8.o do CPC, determina que, quando o proveito econômico for irrisório, a verba honorária deverá ser calculada conforme o disposto nos incisos do § 2.o do artigo 85 do mesmo Diploma Legal, verbis:
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
(...)
§ 2.o - Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido, ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos;
I- o grau de zelo do profissional;
II- o lugar da prestação do serviço;
III- a natureza e a importância da causa;
IV- o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. (sem grifo no original)
Na hipótese, nota-se que o Juiz singular fixou os honorários advocatícios consoante preceito acima, pois, do contrário, se estipulado conforme a condenação (R$ 1.687,50), ainda que no percentual máximo de 20% (vinte por cento) permitido em lei, a verba honorária seria ínfima (R$ 337,50).
Portanto, não havia outro caminho ao Juiz de primeira instância, a não ser a fixação dos honorários advocatícios nos moldes do artigo 85, §§ 2.o e 8.o do CPC.
Assim, levando em conta que a ação é de cobrança, com tramitação desde novembro/2019, o trabalho desenvolvido pelo causídico ao distribuir a demanda, comparecer à audiência de conciliação, acompanhar o feito, tem-se que a quantia de R$ 1.000,00 (um mil reais) está em consonância com o caso em tela.
No que tange ao pedido para inversão do ônus sucumbencial, também não assiste razão à Apelante, visto que ambas as partes foram vencidas em algum ponto, de forma que não deve o Apelado arcar exclusivamente com os ônus da sucumbência, tal como pretendido pela Apelante.
No caso concreto, observa-se que a tese de condenação da Apelante ao pagamento do seguro obrigatório do DPVAT foi acolhida pelo Juiz da causa. No tocante à condenação da Seguradora em indenizar os danos morais supostamente sofridos pelo Recorrido, razão foi dada à Recorrente.
Dessa maneira, é evidente a sucumbência recíproca das partes, devendo cada uma arcar com os respectivos ônus nos termos e na proporção dos seus decaimentos, conforme dispõe a regra do art. 86, caput, do Código de Processo Civil, verbis:
Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.
Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.
Assim, não há falar em sucumbência mínima da Apelante, pois cristalina a sucumbência recíproca.
Dessa forma, escorreita a sentença vergastada, de modo que não merece reparos.
Com essas considerações, nego provimento ao Apelo e mantenho intacta a sentença hostilizada.
Por fim, levando-se em consideração que o objeto do Apelo é a redução dos honorários advocatícios e, para evitar reformatio in pejus, não promovo majoração da verba honorária.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de setembro de 2021.
Desa. Clarice Claudino da Silva
Relatora